Tribunal: TJES
Processo: 5006913-07.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-07.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALESSANDRA FERREIRA VIDAL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5006913-07.2025.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: ALESSANDRA FERREIRA VIDAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 15804836).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a validade da contratação. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da repetição em dobro e dos danos morais.
3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que protege a parte vulnerável da relação (art. 4º, I).
4.
No mérito, a modalidade de empréstimo via cartão de crédito consignado (RMC), na forma como praticada, constitui prática abusiva quando não solicitada de forma clara e consciente pelo consumidor. O que se verifica é a intenção do consumidor em contratar empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e termo final), sendo-lhe imposto, todavia, a contratação de cartão de crédito, cujos descontos em folha abatem apenas os juros rotativos e encargos, sem amortizar o principal, tornando a dívida impagável e vitalícia.
5.
Analisando o conjunto probatório, verifica-se que, não obstante a apresentação de contratos e termos assinados digitalmente ou via biometria, a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar que prestou as informações adequadas e claras à consumidora sobre a real natureza da avença (art. 6º, III, do CDC). A adesão formal não supre o vício de vontade decorrente da falta de compreensão sobre a dinâmica lesiva do produto, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
6.
A conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A "venda casada" ou dissimulada de cartão de crédito consignado, quando o consumidor busca crédito pessoal, induz o contratante a erro substancial. Correta, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato e determinou o retorno ao status quo ante, com a devolução dos valores descontados e a restituição do valor creditado na conta da autora.
7.

Quanto ao pleito de afastamento da restituição da forma dobrada, tem-se que a decisão judicial recorrida encontra-se em consonância com
o Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba que prevê que
“nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a
instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”.
8.
No tocante ao dano moral, entendo que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor. A conduta da Recorrente, ao submeter a consumidora — parte hipossuficiente — a uma dívida "infinita" mediante descontos diretos em verba alimentar, causa angústia, aflição e desequilíbrio financeiro, configurando dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, comprovado pela própria dinâmica dos fatos.
9.
O
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.
10.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)